Tribunal: TJMT
Processo: 1034647-49.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCILHO ENEDINO DA SILVA - CPF: 405.831.551-20 (RECORRENTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034647-49.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente:

BANCO CETELEM S/A

Recorrida:

MARCILHO ENEDINO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

recurso inominado. ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. consumidor. solicitação de portabilidade bancária. não atendimento. falha sistêmica. inclusão indevida nos cadastros de restrição ao crédito. falha na prestação dos serviços. danos morais configurados. sentença mantida. recurso conhecido e improvido.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento que, por um erro sistêmico, a instituição Recorrente não atendeu a solicitação de portabilidade bancária por ele formulada, tendo ainda negativado indevidamente seu nome, embora o Recorrido tenha adimplido com todas as parcelas do contrato de empréstimo celebrado junto à Recorrente.

2.

Pugna, pois, o Recorrido, pela alteração do contrato para a parcela de R$ 521,72 (quinhentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) ou, subsidiariamente, que a Recorrente regularize e indique contrato para a portabilidade, bem como a condenação desta ao pagamento de danos materiais pela perda de uma chance, no valor referente a diferença das parcelas já pagas com as parcelas prometidas pela instituição bancária concorrente, no valor de R$ 3.348,75 (três mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), além de danos morais.

3.

Caso em que a instituição financeira Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório ao deixar de provar que providenciou a portabilidade bancária solicitada pelo Recorrido no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina art. 6º da Resolução nº 4.293/13 do BACEN. Assim, agiu em desobediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

Outrossim, restou evidenciado nos autos que a inadimplência do contrato ocorreu apenas devido à falha na prestação de serviço por parte da Recorrente, vez que, se houvesse atendido a solicitação de portabilidade em conformidade com a Resolução nº 4.293/13 do BACEN, o Recorrido não teria mais a dívida com a Recorrente em abril/2021, mês no qual houve a inadimplência que culminou na negativação do nome do Recorrido.

5.

Assim sendo, não comprovando o Banco Recorrente fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, resta configurado o ato ilícito, fazendo jus à reparação dos danos que lhe foram causados.

6.

Danos morais configurados em razão da falha da prestação dos serviços por parte da Requerente, com os transtornos decorrentes que merecem ser indenizados.

7.

Q
uantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o caso em concreto e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que não comporta alteração.

8.

Quanto à obrigação de fazer, deve a Recorrente possibilitar a portabilidade do contrato segundo a Resolução 4.292/13 do BACEN no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo que se falar em modificação do contrato, nem tampouco em redução da parcela do contrato de empréstimo.

9.

Danos materiais por perda de uma chance que não são devidos, eis que não comprovados nos autos.

10.

Sentença mantida, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023